Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-59.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-59.2022.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SUELY PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. PROFESSORA MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento de vínculo empregatício e cobrança de verbas ajuizada por Suely Pereira Ferreira, contratada como professora temporária em 2009 e desligada apenas em 2021, após mais de 12 anos de serviço. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o Município ao pagamento de verbas como FGTS, saldo de salário, férias com terço constitucional e gratificações natalinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a contagem da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se a autora faz jus a férias e décimo terceiro salário, mesmo diante da alegada nulidade do contrato temporário; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, mesmo que proposta em juízo incompetente, conforme art. 240, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ. Assim, a sentença corretamente fixou como termo inicial o dia 05/07/2016, considerando a propositura original da demanda na Justiça do Trabalho em 05/07/2021.

4.

O vínculo mantido por mais de 12 anos, mediante sucessivas prorrogações, descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária e configura desvirtuamento do regime, atraindo a incidência do Tema 551 do STF, que garante o direito a férias e décimo terceiro salário em tais hipóteses.

5.

A tese de nulidade absoluta da contratação, invocada com base no Tema 916 do STF, não exclui o direito às verbas quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária, hipótese expressamente excepcionada pelo próprio STF no Tema 551.

6.

O índice de correção monetária deve observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ: aplicação do IPCA-E até a EC 113/2021 e, a partir de então, apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, ainda que proposta em juízo incompetente, conforme o art. 240, § 1º, do CPC.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de sucessivas prorrogações e ausência de concurso público, garante ao servidor os direitos a férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF.

3.

O índice de correção monetária das verbas devidas deve seguir o IPCA-E até a EC 113/2021, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 240, §1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), rel. Min. Rosa Weber; STJ, REsp 2088491/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ, REsp 1868419/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E COBRANÇA DE VERBAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SUELY PEREIRA FERREIRA
.

Historiando os fatos, Suely Pereira Ferreira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Abaetetuba em 02/04/2009, na condição de servidora temporária, para exercer a função de professora, com lotação na Escola Municipal Deocleciana Pereira Araújo.

Alega que permaneceu vinculada à Administração Pública por mais de 12 (doze) anos, até seu desligamento em 30/01/2021, mediante sucessivas prorrogações contratuais, sem que tenha sido observada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nem a legislação municipal reguladora das contratações temporárias.

Aduz, ainda, que não recebeu diversas verbas trabalhistas ao final do contrato, tais como: décimo terceiro salário de todo o período; aviso prévio; férias com terço de diversos períodos; saldo de salário; indenização do seguro-desemprego; FGTS e respectiva multa; diferenças salariais em relação ao piso dos professores; horas extras; retificação da CTPS; além de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e fundamentado,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora
:

1) o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores a título de remuneração recebidos mês a mês pela demandante durante o período de 05/07/2016 a 30/01/2021 (período imprescrito), devidamente atualizados, nos termos da fundamentação;

2) saldo de salário no valor de R$ 1.198,38 (mil, cento e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizado, nos termos da fundamentação;

3) férias integrais dos períodos aquisitivos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, acrescidas do terço constitucional, de forma simples, valores devidamente atualizados, nos termos da fundamentação;

4) gratificações natalinas integrais referentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e proporcionais a 1/12 de 2021, devidamente atualizadas, nos termos da fundamentação.

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios; e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora. No que tange ao quantum dos honorários, o percentual será fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com a sentença, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, inicialmente, sustentou a existência de erro material na fixação do marco inicial da prescrição quinquenal. Aduziu que a decisão recorrida utilizou como marco o dia 05/07/2021 (data da propositura da ação na Justiça do Trabalho), quando, na verdade, o despacho que ordenou a citação perante o juízo estadual foi proferido apenas em 02/08/2022. Requereu, com base nisso, que fosse reconhecida a prescrição das verbas anteriores a 02/08/2017, nos termos do Decreto nº 20.910/32, e extintos os pedidos abrangidos por tal lapso temporal.

No mérito, o apelante sustentou a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal ao caso em tela, afirmando que tal entendimento pressupõe a existência de contratação temporária válida que, com o tempo, teria sido desvirtuada. No entanto, segundo sua argumentação, no presente caso, a contratação já se encontrava viciada desde a origem, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal e à legislação municipal, o que a tornaria nula de pleno direito.

Assim, asseverou que à autora seriam devidos apenas os salários pelos serviços efetivamente prestados e os depósitos do FGTS, conforme autorizado pelo Tema 916 do STF e art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, excluindo-se os demais direitos deferidos pelo juízo a quo, como férias e gratificações natalinas.

Insurgiu-se, ainda, contra o índice de atualização monetária do FGTS estabelecido na sentença.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações relativas ao 13º salário e às férias, e a limitação temporal da condenação em razão da prescrição quinquenal, conforme defendido.

Em contrarrazões, Suely Pereira Ferreira defendeu a correção da sentença quanto à fixação do marco inicial da prescrição, com base no art. 240, §1º, do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, ainda que realizada em juízo incompetente. Alegou que, como a ação foi proposta originalmente em 05/07/2021, essa data deve prevalecer para o cômputo do prazo prescricional, mantendo-se, assim, como imprescritas as verbas devidas desde 05/07/2016.

Quanto ao mérito, rebateu a tese de nulidade absoluta da contratação. Argumentou que, embora o vínculo tenha origem em contrato temporário, sua manutenção por mais de 12 anos consecutivos, com 13 renovações sucessivas, descaracterizou sua natureza jurídica originária, configurando desvirtuamento da contratação. Assim, sustentou a perfeita incidência do Tema 551 do STF, que admite a percepção de férias e décimo terceiro salário nos casos de desvirtuamento da contratação temporária. Destacou que a própria legislação municipal impõe limites máximos às contratações temporárias, os quais foram completamente ignorados pela Administração. Mencionou, inclusive, precedentes judiciais que corroboram sua tese.

Por fim, requereu a manutenção integral da sentença, por estar em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu ilustre 13º Procurador, de Justiça, manifestou-se nos autos, abstendo-se de intervir no feito, sob o fundamento de que a demanda versa sobre interesse meramente patrimonial entre partes capazes e assistidas por procuradores, não se enquadrando nas hipóteses de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, tampouco no rol do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba e passo a proferir voto.

O Município de Abaetetuba insurge-se contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Suely Pereira Ferreira, no bojo de ação de cobrança de verbas decorrentes de vínculo temporário com a Administração Pública.

Em suas razões recursais, a municipalidade sustenta, em síntese, que houve equívoco do juízo a quo ao reconhecer como marco inicial da prescrição quinquenal a data de 05/07/2021 — correspondente ao ajuizamento da ação na Justiça do Trabalho —, quando, em seu entender, deveria prevalecer a data do despacho que ordenou a citação na Justiça Comum, em 02/08/2022. No mérito, argumenta que a contratação da autora foi nula desde a origem, por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo inaplicável, por conseguinte, o entendimento fixado no Tema 551 do STF.

Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição das verbas anteriores a 02/08/2017, bem como a exclusão das condenações relativas a décimo terceiro salário e férias, mantendo-se apenas o direito ao pagamento de salários e FGTS, nos moldes do Tema 916 da Corte Suprema.

Vejamos.

Quanto a alegação do Município de erro material na fixação do marco inicial da prescrição quinquenal não merece prosperar, por razões de ordem legal e jurisprudencial amplamente consolidadas no ordenamento jurídico pátrio.

O cerne da controvérsia gira em torno da interpretação do
art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil
, que dispõe expressamente:

“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordenar a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente
, retroagirá à data de propositura da ação.”

No caso concreto, a ação foi ajuizada originalmente na Justiça do Trabalho em
05/07/2021
, conforme consta dos autos, e somente posteriormente houve declínio de competência para a Justiça Comum Estadual. O despacho que ordenou a citação no juízo estadual, embora tenha sido proferido em
02/08/2022
, é irrelevante para fins de contagem do marco interruptivo da prescrição, uma vez que,
à luz da norma supracitada, a interrupção retroage à data do ajuizamento originário
.

Nesse contexto, não há que se falar em erro material na sentença que fixou como termo inicial da prescrição quinquenal o dia 05/07/2021. Ao contrário, trata-se de interpretação conforme a literalidade da lei e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça têm reconhecido de forma pacífica que a propositura da ação, ainda que em juízo absolutamente incompetente,
interrompe a prescrição
, com efeitos retroativos à data do protocolo da petição inicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.

4. O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.

5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.

6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.

7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINERODUTO. OBRAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO. DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

1. Ação distribuída em 18/12/2005. Recurso especial interposto em 13/9/2019. Autos encaminhados à Relatora em 24/3/2020.

2. O propósito recursal é definir se a decisão que determina o desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, proferida antes do despacho ordenatório da citação, interrompe ou não a prescrição para o exercício da pretensão individual da parte excluída da relação processual originária.

3.
Como regra geral, o decurso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho do juiz (ainda que incompetente) que ordena a citação (art. 240, § 1º, do CPC/15 e art. 202, I do CC).

4. A prescrição acarreta a perda da exigibilidade de um direito (ou a perda de uma pretensão deduzível em juízo), de modo que somente pode ser prejudicado pela passagem do tempo aquele a quem se puder atribuir inércia injustificada na busca de seus interesses.

5. No particular, deve-se considerar que a recorrida exerceu sua pretensão dentro do prazo, em litisconsórcio facultativo, quando ajuizou a demanda originária, não podendo, portanto, vir a sofrer qualquer prejuízo de índole processual ou material em decorrência de providência adotada pelo julgador, à qual não deu causa.

6. Assim, na hipótese dos autos, a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária, como forma de não lesar os litisconsortes que litigavam conjuntamente e que foram elididos da relação processual primeva.

7. Nesse sentido, vale registrar, também são as conclusões do Fórum Permanente de Processualistas Civis (enunciados ns. 10 e 117), segundo o qual, havendo o desmembramento de litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos da interrupção da prescrição devem ser considerados produzidos desde o protocolo da petição inicial da demanda original. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(STJ - REsp: 1868419 MG 2020/0070866-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

AÇÃO DE COBRANÇA. REQUISIÇÕES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. DESPACHO. RETROAÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional está subordinado ao princípio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que a parte credora pode demandar judicialmente a satisfação do direito.
A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagindo à data de propositura da ação
, desde que o autor providencie as necessárias diligências no prazo de dez dias, nos termos do art. 240 e seguintes do Código de Processo Civil.

(TJ-RO - APL: 70020739220188220004 RO 7002073-92.2018.822.0004, Data de Julgamento: 09/04/2019)

Portanto, a tentativa do Município de deslocar o termo inicial para 02/08/2022 representa uma distorção da norma processual e uma afronta à segurança jurídica, com o evidente intuito de reduzir indevidamente o alcance temporal da condenação.

A sentença recorrida acertadamente fixou o marco prescricional em 05/07/2016, reconhecendo como imprescritas as verbas pleiteadas a partir dessa data, o que se impõe manter integralmente.

No que tange ao mérito do recurso, a análise deve se debruçar sobre dois pontos centrais levantados pelo apelante: (i) a alegada nulidade absoluta da contratação temporária da parte autora e seus efeitos jurídicos, e (ii) a consequente inaplicabilidade da tese firmada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece direitos específicos a servidores temporários contratados de forma desvirtuada.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a contratação de Suely Pereira Ferreira deu-se de forma sucessiva e ininterrupta por mais de doze anos, o que desnatura completamente a excepcionalidade e transitoriedade que justificam as contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Embora o vínculo não tenha sido precedido de concurso público, e embora a legislação municipal discipline prazos máximos para a contratação temporária (Lei nº 78/93, com alterações da Lei nº 116/98), é evidente, na espécie, o desvirtuamento da regra excepcional, transformando a contratação precária em uma relação funcional de caráter permanente.

O
Tema 916 do STF
(RE 765.320/MG), invocado pelo apelante, de fato estabelece que, sendo nula a contratação realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais, os únicos efeitos jurídicos válidos são o pagamento da contraprestação pactuada e o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. No entanto, em relação às verbas trabalhistas, em que pese até pouco tempo o posicionamento adotado em casos semelhantes a este era de que o trabalhador não fazia jus as verbas trabalhistas relativas ao 13º salário e férias, de acordo com os precedentes julgados pelo STF, o próprio Supremo Tribunal alterou o entendimento anterior.

É justamente nesse ponto que incide o
Tema 551 do STF
(RE 1.066.677/MG), julgado em 22/05/2020, que estabelece como tese de repercussão geral que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

A seguir, colaciono a ementa do
RE nº 1066677/MG
- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(
RE 1066677
, Relator (a):
MARCO AURÉLIO
, Relator (a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No presente caso, é precisamente este o cenário fático-jurídico delineado: o vínculo mantido por mais de uma década, com renovações contínuas e sem qualquer concurso público, revela um modelo de burla sistemática ao princípio do acesso igualitário ao serviço público.

Conforme já mencionado alhures, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto, laborou durante o período de 02/04/2009 a 30/01/2021, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o
“comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça estaduais, já sedimentou entendimento no sentido de que
o desvirtuamento da contratação temporária enseja o reconhecimento do direito a férias com terço constitucional e ao décimo terceiro salário
, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“É devida a verba referente a décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento do vínculo temporário, notadamente pela prorrogação sucessiva e contínua do contrato com a Administração Pública.” (TJCE, AC 0008552-72.2018.8.06.0068, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, julgado em 03/11/2021)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00841969520158140070 18152746, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016224420178140070 20594640, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo a quo, ao reconhecer a natureza desvirtuada da contratação e aplicar os efeitos do Tema 551 do STF, mostra-se não apenas juridicamente acertada, mas também alinhada aos preceitos constitucionais de proteção ao trabalhador e à jurisprudência consolidada sobre a matéria. A reforma pleiteada pela municipalidade, ao tentar restringir o alcance da condenação apenas às hipóteses tratadas no Tema 916, revela-se, pois, juridicamente infundada.

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença recorrida, por estar em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e a realidade fática dos autos.

Quanto ao índice de correção monetária, o apelante requer a aplicação do Tema 731 do STJ que prevê a incidência d
os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Todavia, o pedido igualmente não merece guarida.

O incide de correção monetária deverá ser aplicado de acordo com o estabelecido nos Temas 810 (
RE 870.947
) e 905 (
REsp. 1.495.146
) do STF.

Assim, deve incidir mensalmente juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, com base no art.
1º
da Lei n.º
9.494
/97, com alteração dada pela Lei n.º
11.960
/2009. Correção monetária que deve ser aplicada com base no índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E a contar de janeiro de 2001. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
113
, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/12/2025